Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), D. S. D. L. - CPF: 098.641.591-00 (AGRAVADO), L. S. D. L. - CPF: 074.643.032-96 (AGRAVADO), PAMELA DA CRUZ SOUZA DE LIMA - CPF: 025.631.352-06 (AGRAVADO), PAMELA DA CRUZ SOUZA DE LIMA - CPF: 025.631.352-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRATAMENTO INICIADO EM REDE CREDENCIADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A ALTERAÇÃO DA CLÍNICA – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento dos autores, notadamente em razão dos vínculos já estabelecidos com os profissionais que os atendem.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos aos menores, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

A decisão que a arbitra não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento, a requerimento da parte ou de ofício. Assim, demonstrado que o valor no caso concreto se mostrou excessivo, cabível a sua redução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1000723-82.2024.8.11.0000

Agravante
: Sul América Serviços de Saúde S/A

Agravado
: L.S.D.L e D.S.D.L

Processo origem: 1028041-29.2023.8.11.0015

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Sul América Serviços de Saúde S/A
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, movida por
L.S.D.L e D.S.D.L
representados por Pamela da Cruz Souza de Lima
, deferiu a tutela de urgência postulada pelos autores, ora agravados, para determinar que a requerida mantenha o tratamento multidisciplinar que os autores realizam na Clínica Anjos, conforme prescrição médica do profissional que os assistem, com limitação da cobertura aos valores praticados pela operadora na rede conveniada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

Sustenta que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, situação que defende não autorizar a concessão da tutela provisória de urgência aos autores.

Alega que não houve negativa de cobertura porque a operadora possui rede credenciada disponível para realizar os tratamentos indicados. Assim, a manutenção do tratamento em clínica não integrante da rede credenciada da seguradora é uma opção dos autores, cujo reembolso deve observar os limites contratuais.

Defende a necessidade de observância do mutualismo e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Afirma que o rol de cobertura e procedimentos obrigatórios da ANS é taxativo e como o tratamento buscado não faz parte desse rol, deve ser afastada a obrigação imposta e, por consequência, reconhecida a licitude da recusa da operadora.

Requer o afastamento da multa diária aplicada, ou, subsidiariamente, a redução do montante imposto, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de causar enriquecimento ilícito aos agravados.

Prequestiona a matéria.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão; afastar a antecipação de tutela concedida; e, determinar que o reembolso obedeça aos limites fixados no contrato. Subsidiariamente, requer a exclusão e/ou redução da multa diária.

Liminar Indeferida
(Id. 199038165).

Sem contraminuta
(Id. 211736171).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 215999170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Sul América Serviços de Saúde S/A
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, movida por
L.S.D.L e D.S.D.L
representados por Pamela da Cruz Souza de Lima
, deferiu a tutela de urgência postulada pelos autores, ora agravados, para determinar que a requerida mantenha o tratamento multidisciplinar que os autores realizam na Clínica Anjos, conforme prescrição médica do profissional que os assistem, com limitação da cobertura aos valores praticados pela operadora na rede conveniada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

Os autores, atualmente com oito e cinco anos, são beneficiários do plano de saúde fornecido pela requerida. O requerente D.S.D.L foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID:10 F84.), e o outro requerente, L.S.D.L, diagnosticado com quadro de TDAH. O médico especialista que acompanha os pacientes, prescreveu que o tratamento fosse realizado de forma conjunta entre os irmãos e recomendou a manutenção das terapias iniciadas na Clínica Anjos (Id. 134823061 origem), garantido por meio de decisão judicial, ora combatida.

Por oportuno, cumpre esclarecer que o menor Danilo, realiza o tratamento perante a Clínica Anjos há mais de 01 ano e 09 meses, enquanto o menor Lorenzo, há mais de 10 meses. Conforme laudo médico, o tratamento conjunto prestado pelos profissionais da Clínica promoveu uma melhora substancial no quadro clínico dos autores e por isso a recomendação pela manutenção da Clínica.

O descredenciamento da Clínica Anjos ocorreu em outubro de 2023, com efeitos a partir de 01.11.2023.

A controvérsia está em saber se cabível a reforma da decisão para afastar a tutela de urgência concedida aos autores ou, subsidiariamente, se cabível o reembolso do tratamento de acordo com os limites contratuais e se cabível a exclusão/redução da multa diária imposta.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciada no vínculo contratual mantido entre as partes e na imprescindibilidade da continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito aos autores (Laudo Médico
- Id. 134823078 e Id. 134823079 - origem).

Q
uanto ao perigo de dano, embora a operadora de saúde tenha ofertado a realização do tratamento perante outra clínica, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há como se garantir que o atendimento prestado corresponda, na integralidade, ao tratamento iniciado na Clínica Anjos, que foi descredenciada pela operadora de saúde.

Em verdade, a gestão da operadora de saúde, no que toca aos credenciamentos e descredenciamentos de clínicas, não pode prejudicar os tratamentos de saúde já iniciados, especialmente no caso da patologia enfrentada pelos autores, cujo rompimento do vínculo já estabelecido com os respectivos profissionais, pode acarretar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento.

Destarte, revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento dos autores sem que haja respaldo técnico suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Desse modo, é caso de manter a decisão agravada, que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar perante a Clínica onde os tratamentos foram iniciados, até que a regular instrução do feito possa esclarecer a compatibilidade do tratamento realizado perante a nova Clínica Credenciada e a ausência de prejuízos ao menor.

Nesse sentido,

este e. Tribunal:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVEL PJE – 1015976-81.2022.8.11.0000 AGRAVANTE (S): L.B.G. , representado pela genitora EDINEIA CRISTINA BIRTCHE GONÇALVES AGRAVADO (S): UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO JUNTO À CLÍNICA EM QUE O AUTOR JÁ VINHA REALIZANDO OS TRATAMENTOS DE FORMA PARTICULAR – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO FORMADO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE – DESCABIMENTO - SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embora a operadora de plano de saúde tenha autorizado o tratamento multidisciplinar para o agravante em sua rede credenciada, verifica-se que a mudança para Clínica diversa da que o menor já realizava o tratamento poderá ser prejudicial para o seu desenvolvimento, uma vez que já formou um elo com os profissionais que o atendem, motivo pelo qual deve ser mantido o tratamento junto a Clínica na qual já vinha sendo atendido, ressalvando-se que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à empresa agravada devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso. - (TJ-MT 10159768120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu, liminarmente, o custeio, pelo agravante, do tratamento do agravado em clínica que foi descredenciada pela operadora. Irresignação. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Agravado que não pode ser submetido a mudança brusca no tratamento, mormente no caso de autismo, em que as alterações de rotina não são facilmente aceitas pela criança. Manutenção do tratamento na clínica descredenciada que está embasada em relatório médico. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21323958720218260000 SP 2132395-87.2021.8.26.0000, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 09/08/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Paciente portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Indicação médica para tratamento com acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA – Paciente de tenra idade que estava com tratamento em curso, em clínica credenciada, quando houve a substituição dos prestadores de serviço – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, e determinou o custeio, pela ré, do tratamento de que ela necessita, na mesma clínica na qual o atendimento era realizado anteriormente – Insurgência da ré – Não acolhimento - Clínica antes integrante da rede credenciada do plano contratado – Tratamento em curso quando da substituição/descredenciamento com recomendação médica e psicológica de manutenção – Ausência de comprovação de equivalência entre a clínica descredenciada e a clínica à qual encaminhada a agravada – Aplicação do Art. 17, pars.1º e 2º, da Lei 9.656/98 – Obrigação de cobertura – Precedentes - Existência de risco de dano irreparável à agravada – Requisitos para a concessão da tutela de urgência que restaram preenchidos - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21030735120238260000 São Paulo, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 28/06/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

No que toca ao pedido de limitação de despesas de acordo com os limites contratuais, sem interesse ao agravante, dado que a própria decisão agravada, expressamente limitou a cobertura aos valores praticados pela operadora na rede conveniada.

Quanto a multa diária aplicada, sabe-se que a
fixação de astreintes para o cumprimento da ordem judicial
, prevista no art. 537 do CPC, é uma medida legítima de coação que visa forçar a satisfação da prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Assim, não verificada abusividade ou ilegalidade na sua fixação, não há que se falar em afastamento da medida aplicada.

Em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

Nos termos do que preconiza o art. 537, §1º do CPC essa multa cominatória não faz coisa julgada material, e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo
. Nesse sentido, diz o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3
. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No caso, verifica-se que o valor diário estipulado, qual seja R$ 5.000,00,
se revela excessivo e comporta redução para o montante diário de R$ 1.000,00.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada de R$5.000,00 para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024